Tribunal: TJES
Processo: 5001243-47.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001243-47.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALEXANDRE FABRES KIEPER
RECORRIDO: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001243-47.2023.8.08.0014

RECTE.: ALEXANDRE FABRES KIEPER

RECDOS.: UNIMED NOROESTE CAPIXABA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ENTREGA DE EXAME. SITUAÇÃO RESOLVIDA DE FORMA RÁPIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA
.
1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Alexandre Fabres Kieper em face de Unimed Noroeste Capixaba – Cooperativa de Trabalho Médico e Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, aduzindo o requerente que em 16/11/2022 acabou sendo internado no Hospital Unimed após uma dor forte na lombar, sendo diagnosticado com hérnia de disco. Informa que compareceu ao posto de atendimento do hospital para tirar foto de seus exames, o que foi negado. Busca, assim, indenização a título de danos morais. As requeridas ofertaram defesa nos ID’s 6217868 e 6217869, pontuando basicamente que foi verificado um equívoco e logo após o ocorrido foram os exames entregues ao autor, não havendo qualquer atitude ilícita. O autor ofertou RI no ID 6217940, com pedido de assistência judiciária, sendo que as rés contrarrazoaram nos ID’s 6217944 e 6217946.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Diante de tais considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/2015, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais”.
4 –
Após detida análise das razões recursais, verifico que não assiste razão à parte recorrente. Neste caso, entendo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos, à luz do que me permite o art. 46, in fine, da LJE. Destaco que, para a jurisprudência, é pacífica a possibilidade de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme demonstra o julgado que segue: EMBARGOS DECLARATÓRIOS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ARTIGO 48 DA LEI Nº. 9.099/95. SENTENÇA CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, QUE NÃO PADECE DE NULIDADE.
Descabe falar em ausência de fundamentação, quando a decisão colegiada confirma a sentença de primeiro grau pelos próprios fundamentos
. Decorrência da aplicação dos princípios norteadores dos Juizados Especiais, a saber, a simplicidade, informalidade e celeridade, em atenção aos anseios sociais de rapidez dos julgamentos. Embargos declaratórios não acolhidos, porquanto ausentes as hipóteses de cabimento do artigo 48 da Lei nº. 9.099/95. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de Declaração Nº 71003159084, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 09/06/2011).
5 –
Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação. No mérito em si, a r. sentença guerreada foi brilhante. Conforme bem delineado pelo magistrado de piso, não se nega o fato de que o autor teve seu pedido de liberação dos exames para consulta negado, contudo, a situação foi resolvida de forma bem rápida pelo hospital, o que se comprova pelos protocolos anexados ao ID 6217871. Apesar da falha e do aborrecimento vivenciado pelo recorrente não vislumbro elemento capaz de ensejar lesão extrapatrimonial ao consumidor. Não há, nos autos, qualquer prova que demonstre que o autor sofreu algum abalo psicológico em razão da não entrega imediata de seus exames, tampouco há prova de que foi submetido à situação vexatória, humilhante ou que tenha lhe causado desequilíbrio de ordem psíquica. Como não se trata de dano moral
in re ipsa
, cabia ao requerente trazer provas ou demonstrações da lesão sofrida. Entretanto, o contratempo narrado, embora cause transtorno, caracteriza mero aborrecimento, aquele a qual estamos todos sujeitos na vida moderna, não passível de indenização. Nesse contexto, a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto, motivo pelo qual mantenho a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
6 –
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença vergastada. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)